Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709520-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RAYRA TAINE RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Diante da certidão de ID no 56607052, bem como em razão de o julgamento já ter sido iniciado em sessão virtual, mostra-se inviável a inclusão do processo em pauta presencial. Sendo assim, mantenha-se a data já designada. Brasília, DF, em 15 de março de 2024 15:56:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator